Tribunal: TJSP
Processo: 2047990-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sonegação fiscal – Trancamento da ação penal - Ausência de flagrante ilegalidade nas decisões proferidas nos termos dos artigos 396 e 399, ambos do CPP – Procedência da acusação que se relega à instrução processual penal, quando caberá à acusação provar a imputação feita - Ordem denegada (voto n.o 41882).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2047990-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são impetrantes DOMENICO
DONNANGELO FILHO, PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS e JOÃO BOSCO
CAETANO DA SILVA e Paciente ANA CRISTINA AVOLETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
2
VOTO No : 41882
H.C. No : 2047990-55.2020.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
IMPTES...: DOMENICO DONNANGELO FILHO, JOÃO BOSCO CAETANO
DA SILVA E PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
PACIENTE.: ANA CRISTINA AVOLETTA
HABEAS CORPUS Sonegação fiscal Trancamento da ação
penal - Ausência de flagrante ilegalidade nas decisões proferidas
nos termos dos artigos 396 e 399, ambos do CPP Procedência da
acusação que se relega à instrução processual penal, quando
caberá à acusação provar a imputação feita - Ordem denegada
(voto n.o 41882).
Cuida-se de pedido de habeas corpus
impetrado em favor de Ana Cristina Avoletta, alegando os impetrantes que a paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara
Criminal de Barueri que, nos autos do processo n.o
0002258-56.2012.8.26.0068
recebeu
a
denúncia
e
manteve o recebimento da inicial após o oferecimento
de resposta à acusação.
Sustentam os impetrantes que a denúncia,
que imputa à paciente o crime de sonegação fiscal, é
inepta, alegando que Ana Cristina é formada em
engenharia, de modo que não possui conhecimento
contábil à prática do crime, bem como que a acusação
calca-se unicamente no fato de ser ela sócia da
pessoa jurídica.
Pedem a concessão da liminar para que
seja determinado o sobrestamento da ação penal e, no
mérito, que seja a ordem concedida “para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
3
inépcia da denúncia e determinar sua rejeição nos termos
do artigo 395, I do Código de Processo Penal; ou ainda,
absolver a Paciente, com fundamento no at. 386, IV, do
Código de Processo Penal, por estar provado que não
concorreu para a infração penal”.
A liminar foi indeferida, dispensadas as
informações (fls. 80/81).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 85/86).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente foi denunciada como incursa no
art. 1o, incisos I e II, da Lei n.o 8.137/90, por
348 vezes, na forma do art. 71, caput, do Código
Penal (fls. 18/22).
Acusa a inicial que entre os meses de
março de 2003 e agosto de 2007 e entre março de 2006
e setembro de 2007 a paciente, na qualidade de sócia
e diretora da pessoa jurídica “Propriedade Intelectual Comércio e Representações Ltda.”,
reduziu e suprimiu tributo devido (ICMS) em valor
total correspondente a R$132.145,43, pois omitiu
informações
e
prestou
declarações
falsas
às
autoridades fazendárias.
Imputa
também
a
denúncia
que
entre
setembro de 2006 e novembro de 2006 a paciente, na
qualidade de sócia e diretora da referida pessoa
jurídica, reduziu e suprimiu tributo devido (ICMS),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
4
no valor total correspondente a R$11.829,01, pois
omitiu informação, prestou declaração falsa às
autoridades fazendárias, fraudou a fiscalização
tributária e omitiu operação fiscal, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal.
Narra a inicial que Ana Cristina era, à
época dos fatos, responsável pela administração da
pessoa jurídica “Propriedade Intelectual Comércio e
Representações Ltda.”, estabelecida na Alameda Rio
Negro, n.o 433, prédio I (Centro Comercial), no
bairro Alphaville, cidade e Comarca de Barueri, na
condição de sócia-gerente da sociedade, conforme
documento que acompanha a denúncia.
Nos
referidos
períodos, a mencionada
pessoa jurídica realizou diversas operações de venda
de mercadorias, operação esta sujeita à incidência
de ICMS, consoante o auto de infração n.o
3.149.446-8.
No período compreendido entre março de
2003 e outubro de 2007, a paciente, agindo com
animus rem sibi habendi, na gerência e administração
da referida pessoa jurídica, e por meio desta,
suprimiu e reduziu tributo (ICMS), devido ao Estado
de São Paulo, porquanto deixou de registrar nos
livros fiscais (Livro de Registro de Saída) inúmeras
transações de vendas de mercadorias (não foram
registradas notas fiscais emitidas pela empresa).
No período compreendido entre março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
5
2003 e outubro de 2007, Ana Cristina, com animus
rem sibi habendi, na gerência e administração da
referida empresa, e por meio desta, suprimiu e
reduziu ICMS devido ao Estado de São Paulo, já que
deixou de registrar nos livros fiscais inúmeras
transações de vendas de mercadorias (não foram
registradas
diversas
notas
fiscais
emitidas
pela
mencionada pessoa jurídica), tendo, nestas operações,
suprimido o ICMS no total de R$95.749,80, conforme
consta do item I.1 do AIIM n.o 3.149.446-8.
Já no período compreendido entre março de
2006 e setembro de 2007, a paciente suprimiu o
pagamento de ICMS, já que ilegalmente, agindo de
modo ilícito e imbuída de dolo, excluiu a incidência
do IPI da base de cálculo de várias transações
operadas pela empresa, ocasionando a redução do
ICMS, à época, no valor de R$36.395,63, conforme o
AIIM n.o 3.149.446-8.
Além das condutas já descritas, imputa a
inicial que Ana cristina também praticou outras
operações ilícitas na qualidade de administradora da
pessoa jurídica “Propriedade Intelectual Comércio e
Representações Ltda.”, que resultaram no creditamento
indevido de ICMS, em prejuízo ao Fisco Paulista.
Nos meses de setembro e outubro, ambos de
2006, escriturou em livro próprio (Livro de Registro
de Entradas) valor de recolhimento de ICMS a maior do
que os apontados nos documentos fiscais relacionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
6
a
suas
respectivas
transações,
creditando-se
indevidamente de ICMS no montante de R$3012,99,
conforme o item II.4 do AIIM n.o 3.149.446-8.
Já no mês de novembro de 2006, creditou-
se indevidamente de ICMS no valor de R$8816,02, em
razão de ilegítima escrituração em duplicidade de
notas fiscais, precisamente o documento de nota
fiscal fatura modelo I. Nesta ocasião, a paciente,
com intenção e suprimir tributo, emitiu notas
fiscais em duplicidade, consoante consta do item
II.5 do AIIM n.o3.149.446-8, ou seja, em desacordo
com a legislação, tendo escriturado no Livro de
Registro de Saída apenas as operações de uma das
notas fiscais. Todas as condutas descritas deram
causa à supressão de tributo estadual (ICMS),
ocorrendo creditamento indevido deste imposto.
Porém,
em
procedimento
ordinário
de
fiscalização, agentes fiscais de renda diligenciaram
na sede da empresa e, depois de analisarem os
documentos e livros fiscais (contábeis), constataram
a prática de todas as condutas ilícitas narradas na
denúncia, que ocasionaram, à época dos fatos,
prejuízo total ao erário estadual no montante de
R$143.974,44.
Arremata a denúncia imputando as folhas
em que está o AIIM, o demonstrativo de débito fiscal
e o termo de inscrição na dívida ativa tributária.
A denúncia foi recebida nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
7
art. 396, do CPP (fl. 24) e posteriormente mantido
foi o seu recebimento (art. 399, do CPP), após a
apresentação de defesa preliminar (fl. 63), sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos.
1. A resposta da acusação em favor da ré
encontra-se acostada às fls. 361/368 dos autos.
2. As matérias suscitadas na mencionada peça
processual não se referem a qualquer circunstância
preliminar ou incidental ao mérito da demanda, sendo que
as
teses
ali
contidas
meramente
relacionam-se
ao
'meritum causae'.
3. Desta forma, não se fazem presentes à
manifestação defensorial quaisquer elementos denotativos
da possibilidade de absolvição sumária do réu ou
extinção da sua punibilidade, havendo a necessidade de
prosseguimento do feito com a instrução criminal para a
apuração das circunstâncias reais do caso em epígrafe”,
designada audiência de instrução e julgamento para
07/04/2020.
Diante
desse
contexto,
impõe-se
a
denegação da ordem.
A despeito das alegações dos impetrantes,
a absolvição calcada no art. 386, inciso IV, do CPP,
é aplicável somente por ocasião do sentenciamento do
feito, e não na fase de admissibilidade da denúncia.
E quanto ao Juízo de admissibilidade da
denúncia, não se revestem as decisões, proferidas
nos termos dos artigos 396 e 399, ambos do CPP, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
8
ilegalidade, na medida em que não se constata
ilegalidade na decisão atacada, porque não se mostra
a denúncia inepta, nem se vê presente a carência de
pressuposto processual ou condição para o exercício
da ação, tampouco a ausência de justa causa.
Do mesmo modo, após o oferecimento da
resposta à acusação, a decisão que manteve o
recebimento da inicial está isenta de ilegalidade,
não constatada a ocorrência das hipóteses do art.
397, do CPP, já que não há nos autos prova cabal e
inconteste da presença de causa excludente de
ilicitude do fato, excludente de culpabilidade do
agente, o fato narrado constitui crime e não se vê
presente causa de extinção da punibilidade.
Isso porque da análise dos autos constata-
se que a denúncia narra fatos que, em tese,
constituem ilícito penal, não tendo os impetrantes
comprovado, de plano, a falta de justa causa das
condutas à paciente imputadas, ou a inexatidão dos
fatos descritos na peça inicial.
A denúncia imputa fatos que constituem,
em tese, ilícitos penais, nos moldes da subsunção
operada pelo Ministério Público em constitucional
exercício da opinio delictis.
A
formação
acadêmica
da
paciente,
observado o estrito âmbito de apreciação em sede de
habeas
corpus,
não
guarda
pertinência
com
a
possibilidade de ter ela, em tese, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
9
sócia-administradora da referida pessoa jurídica,
perpetrado os crimes de sonegação fiscal, conforme
narrados com suas circunstâncias de tempo, local e
modo
de
execução,
viabilizado,
deste
modo,
o
exercício da ampla defesa e do contraditório, a se
observado durante a instrução do processo.
E imprópria é esta via para o debate do
mérito da imputação feita, não prosperando, aqui, a
alegação de negativa de autoria(STJ, RHC 33795/SP, j.
11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12; STJ, HC
216998/PE,
j.
02/02/12;
STJ,
RHC
20.569/BA,
j.
19/04/07).
Portanto, não pode o curso do processo
ser coarctado desde logo, tornando-se incabível o
trancamento da ação penal, dada a impossibilidade de
se confrontar provas pela via eleita.
Com efeito, o trancamento da ação penal,
ab initio, só pode ser concedida quando ficar
patente a ausência de justa causa. Se o exame da
denúncia permite a conclusão de haver a ré, em
teoria, praticado infrações penais, não há como
conceder-se a ordem, trancando a ação, pois isto
somente poderá ser aquilatado com o aprofundado
exame das provas, por ocasião da sentença.
Nesse sentido: “Segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma
prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando
patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047990-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41882
10
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou
(c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 2. Denúncia que
contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao
paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar
plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de
defesa. 3. Ordem denegada.” (STF, HC 112.957/SP, Rel. Min.
Teori Zavascki, j. 02/04/13).
Deste modo, não verificada ilegalidade
nas decisões pelas quais foi recebida a denúncia e
posteriormente mantido foi o seu recebimento, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, denega-se a ordem.
Newton Neves
Relator